Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700547-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MARTINS CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANA CECILIA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÉLIO MARTINS CORREIA em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o DF cumpra a obrigação conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Na decisão de ID 45140950 foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a decisão recorrida, por não constar qualquer relatório médico que permitisse uma análise da gravidade e da urgência do quadro de saúde do Agravante que justificasse a concessão da tutela, em violação aos Enunciados n.o 19, 51 e 62 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Sob o ID 45351280, há manifestação da Defensoria Pública, onde informa que o Agravante já se encontra internado na UTI do Hospital Regional de Santa Maria, desde 27/3/2023, requerendo, dessa maneira, a desistência do presente agravo, em razão da perda do objeto. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Conforme dispõe a doutrina: "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil); "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (Theotonio Negrão, CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o); "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, n.o 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. pág. 5). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Agravante, com a consequente PERDA DO OBJETO do agravo, nos termos do art. 998, caput, do CPC/2015. Sem custas e sem honorários. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora